Tribunal: TJES
Processo: 5002195-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002195-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: TEREZINHA RIGONI MEZARDE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.

T
omando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior
T
ribunal de Justi
ç
a
a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação
,
revela-se acertada a
decisão recorrida
que
, com base no CDC,
afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese, bem como que justamente por se
tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do C
DC
.

2
.
Agravo de instrumento
conhecido
e des
provido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº 5002195-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: TEREZINHA RIGONI MEZARDE

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

C
onsoante relatoriado, c
uida-se
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão proferida em
ação
ajuizada por TEREZINHA RIGONI MEZARDE
,
ora agravada, em face
da ora agravante
SAMARCO MINERAÇÃO S.A, da VALE S.A, da BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA
, cujo
decisum,
dentre outros pontos, não acolheu o pedido de denunciação da lide e de prescrição parcial deduzidos pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

Em suas razões
recursais o recorrente
sustenta, em suma, que
“a r. decisão agravada, partindo de premissas equivocadas, deixou de apreciar os fundamentos e os corretos limites da preliminar de denunciação da lide e da preliminar de mérito de prescrição suscitadas pela AGRAVANTE. Notadamente, o MM. Juízo a quo desconsiderou que (i) a construção do barramento foi solicitada pelo próprio MUNICÍPIO; (ii) a SAMARCO se limitou a respeitar a ordem judicial que lhe foi dirigida; (iii) por força de lei (artigos 125, inciso II, e 302, inciso I, do CPC), o ente público está obrigado a responder pelos danos oriundos da tutela de urgência que outrora pleiteou, sendo perfeitamente cabível a denunciação da lide; (iv) não se está aqui diante de acidente ambiental, não havendo que se falar em aplicação do CDC no caso em tela, motivo pelo qual deve-se aplicar o prazo prescricional trienal ”.

Em decisão inaugural fora indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, tendo sido objeto de agravo interno, onde são repisados os argumentos deste instrumento.

Contrarrazões apresentadas.

A temática afeta aos autos de origem diz respeito ao conhecido rompimento da barragem de rejeitos de minério de fundação no Estado de Minas Gerais, fato que ocasionou numa profusão de lama de detritos lançados no Rio Doce, descendo a caminho do Estado do Espírito Santo, causando impactos ambientais e sociais ao longo de toda a Bacia Hidrográfica também no município de Linhares/ES, tendo a agravada
ajuiz
ado
a demanda reparatória porquanto tivera
imóvel de sua propriedade afetado
pela inundação,
além de prejuízos na atividade pesqueira.

Pois bem. Esta Egrégia Corte tem se manifestado em casos análogos ao presente no sentido da
existência de relação de consumo, consagrada na figura do “bystander”,
conforme artigos 12 e 17 do CDC, também conhecido como consumidor por equiparação.

Nos termos do art. 17 do CDC, são considerados consumidores por equiparação ou
bystanders,
todas as vítimas do acidente de consumo que não participaram diretamente da relação consumerista, aplicando-se-lhes, portanto, as regras de responsabilidade civil objetiva constantes do Código de Defesa do Consumidor.

Válido destacar o entendimento do STJ sobre o tema em caso a
ssemelhado
ao dos autos:

“
Em se tratando a empresa requerida de detentora de concessão da união para exploração de atividade de extração mineral, responde de forma objetiva pelos danos que provocar a outrem, na forma do artigo 37, § 6º, da CF/88, sendo certo que a parte agravada, como atingida pelo
rompimento da barragem, em virtude de defeito de serviço imputado à recorrente, deve ser equiparada a consumidor.

[...] Esse,
mutatis

mutantis
, o caso dos autos, em que terceiro, ora agravado, foi atingido por defeito do serviço atribuído à agravante, tendo sua residência alagada por produtos e lixo tóxico que vazaram durante o desenvolvimento de suas atividades, sendo possível e necessária a aplicação do CDC, já que, atentando-se às hipóteses dos autos, o agravado pode ser
equiparado a consumidor.

Assim, verificados os requisitos necessários à aplicação do artigo 6º, VIII, do CDC, com a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica da parte para a produção de provas nos autos e entendimento sobre a matéria relativa ao
rompimento
de

barragem
e administração dos produtos de responsabilidade da agravante, deve ser mantida a douta decisão de primeiro grau.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.321.999 - MG (2010/0110582-9) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO)

Em caso a envolver o rompimento da barragem de Mariana e a responsabilidade da
agravante
, já deixou claro este Tribunal exatamente a incidência do CDC com a presença da figura do consumidor por equiparação:

“
A recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que impossibilitou o apelado de continuar exercendo seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

Portanto, cai por terra a argumentação do recorrente acerca da inaplicabilidade do CDC à espécie, e por consequência, a defesa atinente à prescrição da pretensão autoral
pelo transcurso do triênio
, eis que lastreada justamente na premissa de inexistência de relação de consumo.

Acertada a postura judicante então ao rejeitar aludida arguição sob o fundamento de que
“
na medida em que, se tratando de acidente ambiental - caso dos autos - a pretensão autoral submete-se aos prazos do CDC”

.

Por outro lado exatamente em razão da aplicabilidade do CDC
em casos que tais
, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira pronunciou-se no sentido de afastar a possibilidade de denunciação da lide,
in verbis:

“
Em sendo assim,
tratando-se de relação de consumo, tem-se por induvidosa a impossibilidade de denunciação da lide, diante da vedação expressa contida no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor
,

in verbis
:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide
.

Neste particular, isto é, acerca da possibilidade de aceitação da denunciação da lide nas hipóteses em que há relação de consumo, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, reafirmou seu posicionamento no sentido de ser “[...]
vedada a denunciação da lide na hipótese de responsabilidade por acidente de consumo
[...]” (AgInt no AREsp 1767275/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 21/10/2021), eis que “
a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
”
. (AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Outrossim, insta salientar que os julgados trazidos pela agravante em suas razões recursais não se confundem com a hipótese em apreço, eis que, naqueles casos, os requerentes propuseram ação indenizatória em face da
Samarco
e do
Município de Linhares
, em litisconsórcio passivo. Já
no caso vertente, o consumidor optou por ajuizar a demanda apenas em face da sociedade empresária, a qual busca, por meio do instituto da denunciação da lide, trazer a Municipalidade para o polo passivo. Tal distinção, embora sutil, tem o condão de alterar a formação da relação jurídica processual, pois apenas no primeiro cenário é que se verifica o litisconsórcio passivo
”.
(TJES, Agravo de Instrumento n.
5001106-44
.2022.8.08.0000, Julgado em 15.02.2022)

Aliás, em mencionado julgamento a Egrégia Terceira Câmara deixou assente que “
Nada impede que a agravante, após eventual prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado, formule ação de regresso em face do Município de Linhares, oportunidade em que poderá apresentar seus argumentos a respeito da responsabilidade do ente público. Em contrapartida, no feito originário, como a Municipalidade não figura como parte, caberá à sociedade empresária demonstrar a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano narrado na exordial, não lhe sendo lícito, repito, provocar a intervenção de terceiros, diante da vedação expressa constante no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, prestigiada pela jurisprudência pacífica da Corte Superior”.

Na mesma trilha
do ora exposado
:

“
Com relação à relevância da fundamentação, entendo que, ao menos por ora, não se mostra presente, uma vez que este Eg. TJES tem decidido, em casos similares ao presente, que
não há que se falar em denunciação da lide ao Município de Linhares, pois a responsabilidade quanto à construção e à manutenção das barragens erguidas no referido município e voltadas a minimizar os danos decorrentes da contaminação das águas do Rio Doce é da própria recorrente e não do ente municipal.

Vale citar o seguinte precedente:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. LAGOA JUPARANÃ. RECURSO VALE S/A. EXCLUSÃO DA DEMANDA: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ACIONISTA. RECURSO SAMARCO MINIERAÇÃO S/A:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. NÃO CABIMENTO
. DANO COMPROVADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso VALE S/A: 1. Os danos sofridos pelos requerentes foram ocasionados pelo rompimento da barragem de propriedade da Samarco Mineração S/A. Dessa forma, conquanto a Vale S/A seja acionista daquela empresa, tratam-se pessoas jurídicas diversas, cuja responsabilização pelo ocorrido deve ser apurada separadamente. Ausência de nexo de causalidade. 2. Recurso conhecido e provido. Recurso SAMARCO MINERAÇÃO S/A: 1.
Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município, restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens
. 2. Ocorrência de dano moral. Danos comprovados. Valor do quantum indenizatório deve ser mantido, em razão da situação humilhante e vexatória, além do sofrimento e desgaste físico que foi imposto à requerente. 3. Tratando-se de reparação de dano moral em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso pela taxa Selic, conforme Súmula 54 do STJ, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de se incorrer em bis in idem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº 030180064211, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, Dje 25/07/2022 – grifei)”.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001578-11.2023.8.08.0000,
Relatora Desa.
Marianne Júdice de Mattos

Julgado em 17.02.2023)

À luz do exposto
,
CONHEÇO

mas
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)